Tribunal: TJES
Processo: 0000134-10.2025.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000134-10.2025.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JERONIMO DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. PRELIMINAR. NULIDADE DA PROVA POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO CONTESTADAS. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA COMPENSAÇÃO REALIZADA ENTRE A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E A CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DA
FRAÇÃO MÁXIMA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA PELO ART. 33, § 4º, LEI Nº 11.343/06.
INVIABILIDADE. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. DESCABIMENTO.
I
SENÇÃO DE CUSTAS.
MATÉRIA AFETA AO
JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia ministerial, e condenou o réu pela prática do crime de
tráfico de drogas majorado pelo emprego de arma de fogo
(art. 33,
caput
, c/c art. 40, IV, da Lei 11.343/06), à pena de
5 anos e 10 meses de reclusão
, em regime
semiaberto
, e ao pagamento de
583 dias-multa
, à razão mínima.

Consta da
denúncia
que, no dia
10 de janeiro de 2025
, na Rua Rio Beberibe, Bairro Central Carapina, município da Serra/ES, o réu foi flagrado, durante cumprimento de
mandado de prisão temporária
, mantendo em sua residência:
01 (uma) arma de fogo de uso restrito,
com
63 (sessenta e três) munições calibre 9
milímetros,
sem autorização legal;
180 pinos e outros 7,4 kg de substância análoga à cocaína
, além de
70 g de crack
;
01 balança de precisão
e
01 caderno com anotações da venda de entorpecentes
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (1) verificar a existência de nulidade da prova por suposta quebra da cadeia de custódia; (2) analisar a legalidade da compensação entre a causa de diminuição do tráfico privilegiado e a causa de aumento pelo uso de arma de fogo; (3) definir o patamar de aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06; (4) examinar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (5) reavaliar o regime inicial de cumprimento da pena; (6) determinar se é cabível a isenção de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar – Nulidade por quebra da cadeia de custódia.

A alegada divergência entre a quantidade de drogas constante no auto de apreensão e no laudo pericial não configura quebra da cadeia de custódia, pois não há nenhum indício de fraude, adulteração ou substituição do material apreendido.

A substância foi apreendida em flagrante, encaminhada ao órgão pericial e devidamente periciada, resultando em laudo conclusivo quanto à ilicitude e quantidade expressiva da droga.

Eventuais irregularidades formais no manuseio ou documentação não comprometem a integridade da prova, ausente demonstração de prejuízo.

A jurisprudência do STJ exige prova de efetiva manipulação indevida para configurar nulidade por violação à cadeia de custódia.

A ausência de impugnação oportuna na fase instrutória acarreta preclusão da matéria.
Preliminar rejeitada.

Mérito.

Acerca do pedido de afastamento
da compensação entre causas de aumento e de diminuição da pena.

A compensação entre causas de aumento (uso de arma de fogo) e de diminuição (tráfico privilegiado) viola o sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, que exige aplicação sucessiva e individualizada das referidas causas.

O parágrafo único do art. 68 permite compensação apenas entre causas da mesma natureza, não autorizando a neutralização entre majorante e minorante.

A jurisprudência consolidada do STJ rechaça a compensação entre causas de natureza diversa, exigindo fundamentação individualizada para cada fração aplicada.

Em relação ao pedido de aplicação do p
atamar
máximo de redução
da causa de diminuição do art
igo
33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

A aplicação da fração máxima (2/3) do redutor do tráfico privilegiado, exige demonstração de envolvimento episódico com o tráfico, o que não se verifica no caso, dado o volume expressivo da droga, a presença de apetrechos típicos do comércio ilegal e a arma de fogo de uso restrito. Em verdade, mostrou-se a sentença excessivamente benevolente, concedendo ao réu, uma benesse que, a rigor, sequer faria
jus
. Todavia, à míngua de recurso por parte da acusação e atento à vedação da
reformatio in pejus
, de se manter a decisão quanto a este aspecto.

Portanto, no caso em análise, a elevada quantidade de drogas apreendida na posse do acusado, bem cono dos apetrechos, arma de fogo e munições encontradas, embora impeçam o reconhecimento do tráfico privilegiado, neste caso em concreto, o contexto fático recomenda a aplicação da fração mínima (1/6), por evidenciar dedicação habitual à atividade criminosa.

Substituição da pena por restritivas de direitos.

A pena redimensionada ultrapassa o limite de 4 anos, previsto no art. 44, I, do Código Penal, sendo, portanto, incabível a substituição por penas restritivas de direitos.

Em relação ao pedido de abrandamento do regime prisional.

Nos termos do artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal, é cabível o regime
semiaberto
para condenação, não reincidente com pena superior a 4 e inferior a 8 anos, como no caso dos autos.

No que diz respeito ao pedido de i
senção do pagamento das custas processuais.

A jurisprudência do STJ determina que a aferição da hipossuficiência para isenção de custas deve ser feita pelo
juízo da execução
, que dispõe de melhores condições para avaliar a situação econômica do condenado.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000134-10.2025.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JERONIMO DOS SANTOS JUNIOR
APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: BIANCA DE CASTRO XAVIER - ES40485

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
JERÔNIMO DOS SANTOS JÚNIOR
, contra a sentença de id. 15978502, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia ministerial e condenou o acusado pela prática do crime de tráfico de drogas majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 33,
caput,
c/c art. 40, IV, ambos da Lei 11.343/06), às penas de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão mínima.

Há
questão de ordem preliminar,
suscitada pela defesa, referente a
nulidade da prova
, alegando
quebra da cadeia de custódia
, diante de divergência entre a quantidade de
entorpecentes constantes
no auto de apreensão, e aquel
es descritos n
o laudo pericial,
o que, segundo sustenta, comprometeria a lisura da prova e justificaria a
absolvição com base no art
igo
386,
inciso
II, do C
ódigo de Processo Penal.

No caso dos autos, constato que
não há
nenhum
indício de adulteração, substituição ou fraude
no tratamento do material apreendido. A substância foi apreendida em flagrante, conforme termo de ocorrência, foi devidamente encaminhada ao órgão pericial competente e, após análise técnico-científica, foi elaborado
laudo definitivo
atestando tratar-se de droga ilícita, com alto grau de pureza e expressiva quantidade (
mais de 7,4 kg de cocaína, além de crack e pinos prontos para comercialização
).

A alegação da defesa, limita-se à eventual inconsistência na descrição ou manuseio do material, sem que isso comprometa a
integridade da substância,
ou afaste sua natureza ilícita. Trata-se, quando muito, de irregularidades
meramente formais
, incapazes de contaminar a prova produzida.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ, é firme ao entender que, a inobservância de etapas da cadeia de custódia,
não acarreta nulidade
, salvo prova de efetiva manipulação indevida, com prejuízo à confiabilidade da prova.

Outrossim,
não houve
nenhuma
insurgência da defesa durante a instrução criminal quanto ao tema
, tampouco pedido de diligência ou impugnação do laudo pericial, o que revela aceitação tácita da regularidade do procedimento e, por consequência,
ocorrência de preclusão
.

Ressalte-se, ainda, que, no caso concreto,
a materialidade delitiva foi confirmada não apenas pelo laudo pericial
, mas também por outros elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório judicial, como os depoimentos das testemunhas policiais, a apreensão de balança de precisão, pinos utilizados para embalo da droga, e a presença de arma de fogo, tudo em contexto típico da prática de tráfico.

Diante do exposto,
REJEITO A PRELIMINAR.

Passo ao mérito.

Neste tópico, a autoria e a materialidade delitiva não constituem objetos de inconformismo da defesa, limitando-se a controvérsia à possibilidade de:

[1] redução da pena-base ao mínimo legal;

[2] afastamento da compensação realizada entre a causa de diminuição do tráfico privilegiado e a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo;

[3] aplicação da fração máxima de redução (2/3) pelo tráfico privilegiado;

[4] abrandamento do regime prisional;

[5] isenção do pagamento das custas e despesas processuais.

S
obre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, no dia 10 de janeiro de 2025, na Rua Rio Beberibe, Bairro Central Carapina, Serra/ES, o apelante foi surpreendido, em cumprimento a mandado de prisão temporária, mantendo em sua residência:
01 (uma) arma de fogo de uso restrito,
com
63 (sessenta e três) munições calibre 9
milímetros,
sem autorização legal;
180 pinos e outros 7,4 kg de substância análoga à cocaína
, além de
70 g de crack
;
01 balança de precisão
e
01 caderno com anotações da venda de entorpecentes
.

Diante da ampla devolutividade do recurso, analiso toda a reprimenda do acusado.

Na primeira fase da dosimetria
, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal (5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa), com base na natureza e quantidade das drogas apreendidas —
mais de 7,4 kg de cocaína, além de crack
—, circunstâncias que justificam a exasperação, por força do artigo 42 da Lei 11.343/06.

N
a segunda fase
, observo que não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes e agravantes.

Na terceira fase
, a magistrada reconheceu tanto a causa de diminuição do tráfico privilegiado, quanto a causa de aumento do emprego de arma de fogo, optando por compensá-las, o que resultou na manutenção da pena intermediária como pena definitiva.

Em que pese o entendimento da julgadora de primeira instância, é necessário concluir que o procedimento adotado por ela não encontra respaldo no ordenamento jurídico brasileiro, tampouco na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

O sistema trifásico de aplicação da pena, previsto no artigo 68 do Código Penal, determina que as causas de aumento e diminuição sejam aplicadas na terceira fase da dosimetria, de forma sucessiva e individualizada, com a devida fundamentação para cada uma delas.

O parágrafo único, do referido dispositivo legal, preconiza que “
no concurso de causas de aumento ou de causas de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua
”. Note-se que o dispositivo, trata do concurso de causas da mesma natureza (aumento com aumento ou diminuição com diminuição), não autorizando a compensação entre causas de naturezas distintas.

Nesse sentido, o STJ já firmou entendimento sobre a impossibilidade de compensação entre causas de aumento e diminuição da pena:

“(...)
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, não é possível a compensação de uma causa de aumento com outra de redução. Isso porque, além de obediência ao sistema trifásico (68 do CP), possui o magistrado o dever de esclarecer os motivos que determinaram a incidência do respectivo
quantum
de aumento ou de diminuição de pena que entender aplicável” (HC 237.734/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2013, DJe 25/03/2013). Precedentes.
(...)” (
STJ
; HC: 367916 SP 2016/0218764-2,
Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 18/10/2016, T6 - SEXTA TURMA,
meu grifo).

Portanto,
acolho o pleito defensivo para afastar a compensação realizada entre a causa de diminuição do tráfico privilegiado, e a causa de aumento
relativa ao emprego de arma de fogo
, para que sejam aplicadas de forma individualizada e sucessiva
.

Quanto ao
pedido
de aplicação da fração máxima de redução (2/3) pelo tráfico privilegiado
, entendo que mostrou-se a sentença excessivamente benevolente, concedendo ao réu, uma benesse que, a rigor, sequer faria
jus
.

Ora, a expressiva quantidade de drogas apreendidas -
aproximadamente, 7,4 kg de cocaína, diversas pedras de crack e 180 pinos prontos para comercialização
-,
a existência de apetrechos para traficância
(como balança de precisão)
, caderno de anotações da contabilidade do tráfico, bem como o achado de arma
de fogo de uso restrito
e munições em abundância na residência do apelante
, não revelam envolvimento ocasional ou episódico com o delito, pelo contrário, são fatores a indicar seguramente que o agente se dedica a atividades criminosas, e o afasta do privilégio previsto no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06.

Todavia, à míngua de recurso por parte da acusação e atento à vedação da
reformatio in pejus
, de se manter a decisão quanto a este aspecto.

Portanto, no caso em análise, a elevada quantidade de drogas apreendida na posse do acusado, bem cono dos apetrechos, arma de fogo e munições encontradas, embora impeçam o reconhecimento do tráfico privilegiado, neste caso em concreto, são circunstâncias que autorizam a aplicação da redução em seu patamar mínimo (1/6).

Assim, na terceira e
última fase
, aplico inicialmente a causa de diminuição prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado), na fração de 1/6 (um sexto), reduzindo a pena para 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 486 (quatrocentos dias-multa. Na sequência, incido a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo (art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06), também na fração de 1/6 (um sexto), resultando na pena definitiva de 5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 1 (um) dia de reclusão, e 567 (quinhentos e sessenta e sete) dias-multa, no valor unitário mínimo.

No caso em análise, considerando o
quantum
da pena redimensionada neste voto, para patamar superior a 4 anos de reclusão, é evidente o impeditivo legal à substituição por pena restritiva de direitos.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena
, o artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal determina que “
o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto
”, motivo pelo qual não merece prosperar o pedido de abrandamento do regime semiaberto.

Por fim,
q
uanto ao pedido
de isenção da condenação ao pagamento das custas processuais,
ressalto que, conforme orientação do STJ, sua análise deve ser realizada pelo juízo da execução, o qual possui melhores condições de averiguar a situação de hipossuficiência do acusado.

Diante todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, apenas para afastar a compensação entre a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, e a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso IV, da mesma lei, redimensionando a pena para 5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 1 (um) dia de reclusão, e 567 (quinhentos e sessenta e sete) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantendo o regime inicial semiaberto e a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para dar parcial provimento ao recurso.